Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739462-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LR PIZZARIA LTDA - ME, LISLAINE LELIA SILVA, RUTH HELAINE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31323364) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de LR PIZZARIA LTDA ME e outros ante decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0706282-86.2020.8.07.0019, que indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD, nos termos a seguir aduzidos: 1. A parte exequente requer a busca de ativos financeiros da parte executada através do sistema SISBAJUD, sob a alegativa de que decorreu o prazo de 1 (um) ano desde a última consulta (ID 102227756). 2. Ocorre que, diferente do foi alegado pela parte exequente, este juízo, ainda, não procedeu com consulta junto ao referido sistema. 3. Ademais, estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 4. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 5. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 6. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 102227756. 7. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 8. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. O Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra os Agravados para recebimento de valores devidos de cédula de crédito bancário; (ii) após o trâmite processual, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida; (iii) tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, o Agravante, no intuito de localizar ativos financeiros para quitação total do débito, formulou pedido ao Juízo a quo para a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, indeferido na origem; (iv) a decisão é contrária à lei e aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação; (v) para que o Agravante obtenha todos os meios lícitos de sanar o débito em aberto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim, visto que sem a atuação do Estado-Juiz, não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos Agravados; (vi) o pleito do ora Agravante encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único do Código de Processo Civil; (vii) o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito; (viii) o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas; (ix) o imperativo da razoabilidade, tratado no artigo 8o, do Código de Processo Civil, justifica o entendimento já adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível condicionar o esgotamento das dos demais meios de tentativa de localização de bens penhoráveis para o deferimento do pedido de realização de pesquisa realizada junto ao sistema SISBAJUD. Pleiteia: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados; c) sejam os Agravados intimados por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal; d) sejam as r. decisões agravadas reformadas, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (ID 31323366). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo ativo A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a realização de consulta no sistema SISBAJUD, trazendo como pano de fundo a necessidade de esgotamento dos meios de busca do patrimônio do devedor. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I, do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o deferimento do pedido de consulta. Em consulta aos autos de origem, verifico que a ação de execução se iniciou em novembro/2020. As Rés LISLAINE e RUTH, representadas pela Defensoria Pública, informaram não possuir bens passíveis de penhora, bem como aduziram que a LR Pizzaria não conseguiu se manter, em razão da crise que atingiu o mercado. Pleitearam a realização de acordo (ID 100561871 dos autos de origem). O Exequente não se manifestou nos autos de origem quanto ao pedido de acordo e pleiteou a consulta ao sistema SISBAJUD, sob a alegação de que já há o decurso de 1 ano no trâmite processual. Ocorre que, diversamente do que se costuma observar em processos executórios, no presente caso, os devedores não estão se esquivando da obrigação de pagar, tendo juntado perante o Juízo a quo cópias de contracheque e de extrato bancário que demonstram possuir parcos recursos, sendo estes ainda provenientes de verba salarial, que, salvo as exceções legais que não se observa nestes autos, é impenhorável. O Exequente, ademais, sequer se manifestou sobre a intenção de acordo manifestada pelas Executadas, as quais, repise-se, já informaram não possuir bens penhoráveis. Outrossim, não houve, até o presente momento de cognição sumária, qualquer busca de bens por parte do credor antes do pedido de consulta ao SISBAJUD. Não se trata de exigir o esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis, mas, no mínimo, a demonstração de alguma diligência adotada pelo credor. Não vislumbro, ainda, prejuízo ao Agravante caso não seja deferida a pesquisa pelo sistema SISBAJUD em antecipação de tutela. Desse modo, não há a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo que subsistiria apenas a necessidade de acautelar o resultado útil do processo em face da possibilidade de arquivamento do feito. De fato, na decisão agravada, o magistrado determinou a indicação de bens penhoráveis no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Desse modo, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para obstar a extinção do feito até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se os Agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 10:39:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador